Tribunal: STF
Processo: HC 88771
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TRIBUTO. Rege o princípio da
   insignificância critério objetivo considerada a imputação penal,
   descabendo levar em conta atos diversos do agente - precedente:
   Agravo de Instrumento nº 559.904-1/RS, relator, ministro
   Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça de 26 de
   agosto de 2005.